Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-07.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000114-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), SIDNEI ARI BELLINCANTA - CPF: 439.541.549-00 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 032.836.278-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NOS INCISOS V, VII E VIII, DO ARTIGO 966, DO CPC – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO COM O RESULTADO OBTIDO - INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

O acórdão invectivado expôs de maneira clara, e com proposições conciliáveis entre si, que o Embargante/Autor não apontou de forma literal em que consiste a violação das normas jurídicas suscitadas; e que o Laudo Contábil produzido não se enquadra como prova nova, pois elaborado após o trânsito em julgado da sentença que pretende rescindir.

O descontentamento da parte com o julgado não permite a interposição do Recurso de Embargos de Declaração, pois não serve para a reapreciação da matéria debatida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000114-07.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sidinei Ari Bellincanta
em virtude do julgamento de improcedência da Ação Rescisória por ele ajuizada.

O Embargante alega que o aresto é omisso pois considerou a violação da norma descrita no artigo 783 do CPC, ou seja, a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo (nota promissória).

Ressalta que não há fundamentos válidos no Aresto, em clara inobservância ao artigo 489 do CPC, especialmente pela falta de correspondência entre os fatos narrados na Exordial e as questões de direito postuladas, o que, no seu ponto de vista, ofende os artigos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, do Código de Processo Civil.

Frisa que
“não há como admitir o entendimento de que a rescisória “torna-se um mero recurso”
, e que a jurisprudência do STJ utilizada para sustentar esse fundamento (Agint no AResp 1460099/TJ) não tem adequação com a causa posta em exame.

Aduz que a contrariedade do Acórdão reside no ponto em que considerei impugnado o Laudo Pericial Contábil trazido pelo Embargante na Ação Rescisória; todavia, inexiste nos autos documento técnico contrapondo-o.

Afirma ser cristalina a violação aos artigo 485, IV, da Lei de Ritos, bem como aos artigos 369 e 319, VI, do mesmo
Codex
, uma vez que o Laudo Técnico Contábil é documento essencial ao ajuizamento da Ação e não foi levado em conta no julgamento da Rescisória, por ter sido produzido de forma unilateral.

Segue dizendo que desde o saneador esta Relatora já sinalizou a intenção em julgar improcedente a Ação Rescisória, em autêntico pré-julgamento da lide.

Com esses argumentos, ratifica os termos aduzidos na Inicial e pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios, a fim de que o pedido rescisório seja julgado procedente.

Manifestação do Embargado
Luiz Carlos Nunes
no ID. 155763170.

É o relatório.

Cuiabá, 10

de fevereiro de 2.023.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023